Tribunal: TJSP
Processo: 2150675-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada na demanda - Possibilidade do prosseguimento da exceção de pré-executividade em primeiro grau de jurisdição em razão do REsp n.o 1.345.331/RS - Necessidade de seu processamento.

No caso ora sob exame, razoável o processamento da exceção de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada na demanda - Possibilidade do prosseguimento da exceção de pré-executividade em primeiro grau de jurisdição em razão do REsp n.o 1.345.331/RS - Necessidade de seu processamento.

No caso ora sob exame, razoável o processamento da exceção de pré-executividade apresentada na demanda, tendo-se em conta a arguição de ilegitimidade de parte porque sustenta que nunca teve a posse dos bens que se cobram as taxas condominiais. Portanto, razão assiste à agravante para que seja reexaminado o seu pleito, em primeiro grau, com o processamento da exceção de pré-executividade apresentada para que seja analisado os dois requisitos previstos nos termos do REsp n.o 1.345.331/RS.

Agravo provido.